Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012355-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRYSTIAN SANTOS AGUIAR - CPF: 067.086.711-07 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Indulto. Decreto presidencial n. 12.338/2024. Falta grave cometida fora do período de 12 meses anteriores à publicação do decreto. Irrelevância. Condenação por crimes praticados com violência ou grave ameaça com pena superior a 4 anos. Análise global das penas. Requisitos objetivos não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal defensivo
interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o agravante teria praticado falta grave nos 12 meses anteriores à data de referência do decreto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falta grave reconhecida em audiência de justificação realizada em 2024, mas cometida em 13.2.2023, constitui óbice à concessão do indulto nos termos do artigo 6o do Decreto Presidencial n. 12.338/2024; e (ii) analisar se o agravante, que cumpre pena unificada de 10 anos, 10 meses e 20 dias por crimes de roubo majorado, furto noturno e roubo simples, preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores a 25.12.2024, sendo irrelevante, neste caso, a data da homologação da sanção disciplinar.

4.
No caso concreto, a falta grave foi praticada em 13.2.2023, fora do período de 12 meses anteriores à data de referência do decreto (25/12/2024), não constituindo impedimento à concessão do benefício, embora sua homologação tenha ocorrido em 01/02/2024.

5. Contudo, o artigo 7o do Decreto n. 12.338/2024 determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, analisando-se o total da condenação e não isoladamente cada crime.

6. O agravante cumpre pena unificada de 10 anos, 10 meses e 20 dias, sendo 9 anos e 4 meses referentes a crimes praticados com violência ou grave ameaça (roubo simples e roubo majorado).

7. O artigo 9o, inciso III, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece que o indulto somente será concedido para crimes praticados com violência ou grave ameaça quando a pena não for superior a 4 anos, requisito objetivo não preenchido pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Para fins de concessão de indulto, considera-se a data da prática da falta grave, e não a data de sua homologação judicial, para verificação do requisito temporal previsto no artigo 6o do Decreto n. 12.338/2024. 2. A análise dos requisitos para concessão de indulto deve considerar a totalidade das penas impostas ao condenado, conforme determina o artigo 7o do Decreto n. 12.338/2024, sendo inviável a concessão do benefício quando o somatório das penas por crimes praticados com violência ou grave ameaça supera o limite de 4 anos estabelecido no artigo 9o, inciso III, do mesmo decreto.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto n. 12.338/2024, arts. 6o, 7o e 9o, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1015827-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, N.U. 1000515-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16.6.2025; TJMT, N.U. 1017922-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.7.2025; TJMT, N.U. 1018111-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.7.2025; TJSC, N.U. 8000367-96.2025.8.24.0023, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Chrystian Santos Aguiar
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, no bojo da execução penal n. 2000143-62.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de concessão de indulto e da comutação de pena com fulcro no artigo 6o do Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de que o apenado estaria impedido de usufruir do benefício por ter sido reconhecida falta disciplinar de natureza grave em audiência de justificação realizada no ano de 2024 (Id. 281326364 – pág. 483).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a falta grave considerada pelo Magistrado para indeferir o pedido foi praticada antes dos 12 meses anteriores à publicação do Decreto, não havendo óbice à concessão da benesse. Argumenta que a falta grave ocorreu em fevereiro/2023, tendo sido homologada apenas em 1.2.2024, não podendo ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário em decidir a questão (Id. 281326364 – pág. 488 a 492).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão impugnada (Id. 281326364 – pág. 500 a 502).

Por sua vez, o Juízo
a quo
manteve a decisão em seus próprios fundamentos (Id. 278833898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado –
pleito de concessão de indulto
-
Decreto no 12.338/2024 crime de furto noturno
–
impossibilidade
– decisão que indeferiu o pleito ao argumento de que o interessado teria praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores a publicação do decreto. Embora tenha se equivocado o magistrado posto que a falta invocada foi praticada no
ano de 2023
e, no ano de
2024 ocorreu apenas a homologação e regressão de regime
, o agravante, não preenche os requisitos para a concessão da benesse - necessidade de ser analisada a totalidade das penas impostas, não isoladamente a pena do crime que, em tese, faria jus ao indulto – art. 7o do Decreto – Agravante condenado por crimes praticados com violência ou grave ameaça, com pena superior à 04 (quatro) anos - Vedação ao Indulto, com fulcro no art. 9o, inciso III -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”
(Id. 290600356,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Chrystian Santos Aguiar
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de concessão de
indulto
e
comutação de pena
, com fundamento no art. 6o do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao argumento de que o reeducando teria cometido
falta disciplinar de natureza grave
no curso da execução penal.

A controvérsia cinge-se à análise da incidência do óbice previsto no art. 6o do referido decreto, que assim dispõe:

“
Art. 6o
A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único.
A notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste Decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena.”

No caso em exame, a Defensoria Pública requereu a concessão do indulto com base no art. 9o, inc. XV, do Decreto n. 12.338/2024, pleiteando a elaboração de novo cálculo de pena (Id. 281326364 – pág. 472/473). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (Id. 281326364 – pág. 478). Contudo, o Juízo da execução penal indeferiu o pedido, com fundamento no art. 6o do Decreto, por entender que houve o reconhecimento de
falta grave em 2024
, dentro do intervalo de 12 meses anteriores a 25.12.2024.

Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz dos autos.

Conforme documentação acostada, a
audiência de justificação
e a
homologação da sanção disciplinar
ocorreram em
1.2.2024
(Id. 281326364 – pág. 289), mas a
conduta faltosa

que originou a sanção foi praticada em 13.2.2023
(Id. 281326364 – pág. 213/222), conforme expressamente indicado nos registros do processo executivo (Id. 281326364 – pág. 231).

Assim, verifica-se que a infração disciplinar ocorreu
fora do interregno de 12 meses anteriores a 25.12.2024
, razão pela qual
não poderia
ter sido utilizada como
fundamento impeditivo
à concessão do benefício. O equívoco reside em confundir a
data da homologação
da sanção com a
data da infração disciplinar
, sendo esta última o critério temporal relevante para a incidência do art. 6o do Decreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“(...)
A ausência de justificativa pelo descumprimento das condições do regime aberto, caracteriza falta grave apta a obstar o benefício do indulto, em conformidade com o art. 6o do Decreto n.o 12.338/2024 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial
(...)”
(N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Entretanto,
ainda que afastado esse fundamento
, a pretensão
não pode prosperar por outro motivo
, igualmente impeditivo, como bem anotado pela douta Procuradoria.

O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 estabelece expressamente que:

“
Art. 7o
Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Conforme o cálculo de pena (Id. 281326364 – pág. 450/451), o agravante cumpre pena unificada de
10 anos, 10 meses e 20 dias
, decorrente de três condenações:

I.

Roubo circunstanciado com arma branca
– Pena: 5 anos e 4 meses (TJMT, N.U. 1002196-33.2020.8.11.0004);

II.

Furto noturno
– Pena: 1 ano, 6 meses e 20 dias (TJMT, N.U. 1003850-21.2021.8.11.0004); e

III.
Roubo simples
– Pena: 4 anos (TJGO, N.U. 5086600-51.2023.8.09.0051).

Desse total,
9 anos e 4 meses referem-se a crimes praticados com violência ou grave ameaça
, isto é,
roubos
, os quais estão sujeitos a requisitos específicos para indulto.

O art. 9o, inc. III, do Decreto exige, para crimes praticados com
violência ou grave ameaça
, que a
pena não ultrapasse 4 anos
, além do cumprimento de
um terço ou metade da pena
, a depender da reincidência.

No caso, o agravante
não preenche o requisito objetivo do limite máximo de 4 anos
, razão pela qual o indulto
é incabível
.

“(...)
O indulto natalino deve ser concedido estritamente nos termos e limites estabelecidos pelo Decreto presidencial, sendo vedada sua ampliação ou redução pelo Poder Judiciário
. (...)
A pena unificada do condenado
não pode ultrapassar os limites estabelecidos no Decreto para a concessão do benefício
(...)”
(N.U 1000515-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

“(...)
A análise do preenchimento dos requisitos do indulto deve observar estritamente os termos do decreto presidencial, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar suas exigências
. (...)”
(N.U 1017922-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025).

“(...)
A concessão do indulto é ato de clemência presidencial, com requisitos taxativamente previstos no decreto de regência, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seu alcance para além das hipóteses expressamente contempladas, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal
. (...)”
(N.U 1018111-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024
.
DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO COM FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS
E DEFERIU A COMUTAÇÃO DAS PENAS.
RECURSO DA DEFESA
.
PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO
.
ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA BENESSE
. REQUER A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO COM BASE NO ART. 9o, INCISO XV, DO DECRETO.
DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA PRECIPUAMENTE NO INCISO III DO REFERIDO ARTIGO
.
APENADO QUE FOI CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 ANOS POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA
.
REQUISITOS CUMULATIVOS
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000367-96.2025.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29-04-2025).

Dessa forma, embora o indeferimento do indulto tenha se fundado em motivo equivocado, o pedido
não pode prosperar por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos arts. 7o e 9o, inciso III, do Decreto n. 12.338/2024
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço

do agravo
interposto por
Chrystian Santos Aguiar
e
nego-lhe provimento
, mantendo o indeferimento do pedido de indulto e comutação de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025